Tribunal: TJSP
Processo: 1038239-44.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofre de sequelas no ombro direito relacionadas ao exercício de seu trabalho. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal inequívoco. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofre de sequelas no ombro direito relacionadas ao exercício de seu trabalho. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal inequívoco. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas até a data da sentença, haja vista as recentes decisões monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na vigência do CPC/2015.

Recurso de apelação não provido e remessa necessária parcialmente provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038239-44.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada JOSIANE APARECIDA
DO LAGO DEROIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso de apelação, exceto no tocante à questão relativa à fixação do termo
inicial do benefício, cuja definição fica diferida, pois dependerá do que vier a ser
decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o
presente julgamento, até a definição da questão. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038239-44.2019.8.26.0114 -Voto no 17646
2
VOTO No 17646
Apelação/Remessa Necessária: 1038239-44.2019.8.26.0114
Origem: 9a Vara Cível Comarca de Campinas
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Josiane Aparecida do Lago Deroide
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA ACIDENTÁRIO. Autora
que sofre de sequelas no ombro direito relacionadas ao
exercício de seu trabalho. Exame clínico que confirma o
prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal
inequívoco. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida
pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência
do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba
honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas
até a data da sentença, haja vista as recentes decisões
monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a
aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na
vigência do CPC/2015.
Recurso de apelação não provido e remessa necessária
parcialmente provida, com observação.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 262/264, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038239-44.2019.8.26.0114 -Voto no 17646
3
Josiane Aparecida do Lago Deroide para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-
acidente, e do abono anual correspondente, no valor equivalente a 50% do salário-
de-benefício, a partir de 29 de setembro de 2009, dia seguinte ao da cessação do
último auxílio-doença acidentário, observada a prescrição quinquenal.
Com relação às parcelas em atraso, determinou seu
pagamento com a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e acréscimo de
juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no
11.960/2009. Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em 10%
sobre o valor da condenação até a sentença.
Em suas razões de recurso a autarquia se insurge tão
somente com relação ao termo inicial do benefício, o qual pleiteia seja fixado na
data do exame pericial ou, subsidiariamente, na citação, uma vez que entre a
cessação do último auxílio-doença e a data do ajuizamento da ação transcorreram
mais de 10 anos.
Em contrarrazões a apelada reafirmou fazer jus ao
benefício e pleiteou a manutenção integral da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Preliminarmente, deve se conhecer de ofício da
remessa necessária, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma,
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Novo
Código de Processo Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa
de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
No mérito, a decisão comporta parcial reforma.
A autora ajuizou a presente ação alegando ser
portadora de males do tipo LER/DORT nos membros superiores, os quais teriam
sido adquiridos em decorrência dos esforços exigidos em seu trabalho na empresa
Cia. Brasileira de Distribuição, onde laborou entre os anos de 2003 a 2009, na
função de operadora de hipermercado.
Segundo afirma na inicial, em decorrência de tal
quadro afastou-se do trabalho em três oportunidades, tendo sido constatada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038239-44.2019.8.26.0114 -Voto no 17646
4
próprio INSS a existência de sequelas irreversíveis, tanto que chegou a ser
encaminhada ao processo de reabilitação profissional.
Pleiteia na inicial a concessão do benefício de auxílio-
acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador no ano de
2003, por dores no membro superior direito (fls. 42).
Recebeu benefício de auxílio-doença por acidente do
trabalho de em três oportunidades, de 09/11/2003 a 09/10/2007, de 10/11/2007 a
04/06/2009 e de 10/08/2009 a 28/09/2009, todos em decorrência dos males ora
alegados (fls. 218/252).
O perito judicial nomeado pelo juízo a quo, Dr. Jorge
Raul Costa Gottschall, após proceder ao exame clínico da autora e à análise dos
autos apresentou seu parecer às fls. 190/207, concluindo, em síntese, pela presença
de nexo causal e de redução parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência de sequela de tendinopatia crônica do manguito rotador em ombro
direito.
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada, que
concedeu o benefício de auxílio-acidente.
Pois bem.
Como visto, os elementos dos autos são amplamente
favoráveis às pretensões do autor.
A concessão do benefício deferido na sentença exige a
demonstração de dois requisitos: o nexo de causalidade entre o trabalho e a lesão
e/ou doença profissional e a efetiva redução da capacidade laborativa daí
decorrente.
Primeiramente, uma vez que houve emissão de CAT
pelo empregador, concessão de benefício acidentário pelo INSS e reconhecimento
pelo perito que atuou na reclamação trabalhista (fls. 50/90), o nexo causal acabou
por restar incontroverso nos autos, tanto que igualmente confirmado também pelo
expert aqui nomeado.
No mais, tendo em vista que a segurada já foi
submetido a duas cirurgias e ainda assim restam sequelas no ombro direito que
causam dor e limitação de movimentos, é evidente que há prejuízo ao exercício de
sua função habitual de operadora de caixa de supermercado, a qual sabidamente
exige esforço físico constante dos membros superiores.
Por
isso,
são
perfeitamente
coerentes
os
apontamentos do perito judicial, que concluiu que a autora é portadora de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038239-44.2019.8.26.0114 -Voto no 17646
5
redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa, devendo exercer
atividades adaptadas a suas limitações físicas.
Vale ressaltar que o INSS sequer apresentou
impugnação ao laudo pericial ou postulou a reforma do mérito da sentença, o que
denota sua concordância, ainda que tácita, com o resultado da demanda.
Preenchidos estão, assim, de forma indene de dúvidas,
os requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86,
caput, da Lei de Benefícios da Previdência Social.
Consigne-se que, com relação à data de início do
auxílio, esta C. Câmara entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da
cessação do benefício, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no
presente caso, corresponderia ao dia 29 de setembro de 2009 (fls. 150), observada,
evidentemente, a prescrição das parcelas vencidas antes de cinco anos do
ajuizamento da ação.
Com relação ao pedido do apelante de fixação na data
da juntada do laudo ou da citação, há que se observar que já havia indicação nos
autos de que as lesões estavam consolidadsa desde o ano de 2009, haja vista que o
próprio INSS encaminhou a segurada à reabilitação profissional, como se vê pelo
certificado juntado às fls. 91. Por tal razão, ao menos por ora fica indeferido o
pedido de alteração do termo inicial fixado na sentença.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações vencidas devem ser pagas em uma única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038239-44.2019.8.26.0114 -Voto no 17646
6
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas
pelo art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, conforme bem
estabelecido pelo juízo de origem, há que se observar o quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810 da repercussão
geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
No que toca à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Observe-se que no momento da fixação da verba
honorária deverá ser observado o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, de modo que
os honorários não poderão ser fixados no patamar mínimo previsto na lei, a fim de
contemplar a sucumbência recursal do INSS.
Além disso, em respeito às recentes decisões
monocráticas que vêm sendo reiteradamente proferidas no Superior Tribunal de
Justiça2, as quais reafirmam a validade da Súmula no 111 daquela Corte mesmo na
vigência do atual Código de Processo Civil, há que se deixar consignado que o
percentual a ser arbitrado a título de honorários advocatícios deverá ter como base
de cálculo tão somente as prestações vencidas até a sentença conforme
determinado pelo juízo de origem.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.
2 Pode-se citar, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min.
Regina Helena Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038239-44.2019.8.26.0114 -Voto no 17646
7
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, exceto no tocante à questão relativa à fixação do termo inicial do
benefício, cuja definição fica diferida, pois dependerá do que vier a ser decidido no
Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente
julgamento, até a definição da questão.
Além disso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária para afastar as disposições da sentença referentes aos honorários
advocatícios, uma vez que o percentual da verba honorária deverá ser definido
somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 11 do
Código de Processo Civil, observada, ainda, a Súmula no 111 do STJ.
Fica, ademais, concedida, de ofício, a ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a imediata implantação do benefício, a
fim de não prejudicar o segurado com a suspensão do processo.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1038239-44.2019.8.26.0114
Nome do(a) Segurado(a)
Josiane Aparecida do Lago Deroide
Benefício concedido
Auxílio Acidente
DIB
29/09/20093
RMI
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.